Tribunal: TJSP
Processo: 1012670-14.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo, sem resolução de mérito.
Conquanto o contrato em que se funda a ação seja título de crédito passível de circulação (cédula de crédito bancário), tal circunstância, por si só, não torna a exibição da via original do documento pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo, sem resolução de mérito.
Conquanto o contrato em que se funda a ação seja título de crédito passível de circulação (cédula de crédito bancário), tal circunstância, por si só, não torna a exibição da via original do documento pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão.
Mora. Comprovação. Ausência. Na alienação fiduciária, o documento comprobatório da mora do devedor é indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Caso concreto em que a carta registrada não foi entregue no endereço da devedora. Insuficiência do envio de notificação extrajudicial para o endereço declinado no contrato, sendo indispensável a prova de que o documento foi recebido em referido local, ainda que por pessoa diversa da devedora. Simples anotação de "desconhecido" não comprova a mora. Extinção do processo mantida, por fundamento diverso.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.